Tribunal: TJPA
Processo: 0007678-46.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0007678-46.2016.8.14.0000
AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ARIZONA TAXI AEREO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADAS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI.
In casu
restou clara a apreciação das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, consignando que o dispositivo legal apontado como violado art. 166 do CTN), sequer foi apreciado no acórdão rescindendo e a análise de sua afronta exige a reabertura da instrução probatória e reanalise de fatos e provas já apreciados, conforme a livre convicção do órgãos julgadores originários, o que é inviável na via rescisória, por suposta violação literal de lei, estabelecida no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), consoante precedentes do STJ, além do que, em relação a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, foi consignado a condenação no percentual de 10% (dez por cento), com a aplicação do disposto no art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, pois não havendo condenação liquida na espécie, face a improcedência do pedido rescisório, os honorários advocatícios incidem sobre o valor do proveito econômico, definido em liquidação de sentença, na forma prevista no art. 85, §4.º, inciso II, do CPC/15, por conseguinte, não se caracterizou a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e não se admite a utilização dos embargos, inclusive para finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos,etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na rescisória, na forma do Voto da Digna Relatora.
Sessão presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveria.

Representou o Ministério Público a Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria Tércia Àvila Bastos dos Santos.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ nos autos de Ação Rescisória, que ajuizou em desfavor
ARIZONA TAXI AEREO LTDA-ME (PENA TAXI AÉREO LTDA), que foi julgada improcedente, pois argui a suposta existência de omissão e a finalidade de prequestionamento da matéria, para acesso aos Tribunais Superiores.

Alega que há omissão em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois não teria sido apontado sobre qual base de cálculo deveria incidir o percentual de honorários fixados, pois haveria dúvida se deve incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Diz ainda que deseja o prequestionamento de matérias para acesso aos Tribunais Superiores, arguindo a ausência de comprovação pelo requerido de que deixou de repassar ao contribuinte o encargo decorrente da carga tributária, para fazer jus a repetição de indébito, na forma do art. 166 do CTN, além de apontar a violação ao disposto no art. 966, inciso V, do CPC, pois defende que pela natureza do tributo seria necessária a comprovação de não transferência do encargo ao contribuinte final e pretende discutir a presunção formulada pelo órgão julgador originário, por afronta ao disposto no art. 166 do CTN, em relação a presunção aplicada, o que não implicaria em valoração de provas.

Requer assim que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, e haja pronunciamento sobre as questões levantadas, com a supressão da omissão, com efeito modificativo, e reforma do acórdão embargado.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 447/452.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que os embargos de declaração não podem prosperar. Vejamos:

Em decorrência de sua finalidade integrativa do julgado originário, somente podem ser acolhidos os embargos de declaração quando presentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC/15, inclusive para finalidade de prequestionamento da matéria, o que não ocorreu na espécie, pois restou consignado na sentença rescindenda que
a contribuinte suportou o encargo do tributo e tem direito a restituição dos valores recolhido indevidamente
correspondentes a ICMS
nos anos de 1994, 1995 e 1996, face a inconstitucionalidade da cobrança em relação ao serviço de transporte aéreo, conforme definido em precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI N.º 1.600-8).

No mesmo sentido, o acórdão rescindendo consignou a desnecessidade de realização de perícia contábil fiscal, sob o fundamento de que o embargante não impugnou na contestação a existência de recolhimento do imposto objeto do pedido de restituição (fl. 76).

Nesta linha, o acórdão rescindendo consignou a conclusão de existência de recolhimento pela contribuinte do ICMS e declarou prescrito o pedido de restituição referente ao ano de 1994, mas manteve a procedência do pedido em relação aos valores recolhidos indevidamente nos anos de 1995 e 1996, face a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a exigência (às fls. 123/124).

Assim, foi consignado no acórdão embargado que as decisões rescindendas encontram-se baseadas na livre convicção dos órgãos julgadores sobre fatos e provas existentes nos autos, consignando que a contribuinte teria suportado o encargo, o que impede a reapreciação da matéria, em sede de rescisória, para revisão desse entendimento, por suposta violação ao estabelecida no art. 166 do CTN, nos seguintes termos:

“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”

Isto porque, o embargante pretende na realidade a reabertura da instrução probatória, para apurar se a contribuinte suportou ou não o encargo, quando já definida essa matéria fática na sentença e acórdão rescindendo,
diante da absoluta ausência de impugnação especifica e oportuna do embargante sobre uma suposta

afronta ao disposto no art. 166 do CTN,

o
que impede sua reapreciação, em sede de rescisória, para finalidade de rever fatos e provas, reabrindo a instrução probatória, para apurar a violação literal apontado.

Neste sentido, a Primeira, Segunda e Terceira Seções do Superior Tribunal de Justiça já definiram que não há violação literal de comando legal que não foi objeto de discussão nas decisões rescindendas e a decisão proferida encontra guarida em uma dentre as interpretações possíveis sobre a matéria, o que impossibilita a utilização da via rescisória, conforme jurisprudência,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo,

‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.
Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’
(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

4. Realinho o voto anteriormente proferido.

5 - Ação rescisória 2extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

Por outro lado, foi consignado ainda no acórdão embargado que a alegação de existência de carência de ação, por ilegitimidade ativa
ad causam
da contribuinte, face a transferência do encargo ao consumidor final, exige a reabertura da instrução probatória, para reapreciação de fatos e provas, consoante os fundamentos da decisão rescindenda, o que é incabível em sede de rescisória por suposta violação literal de lei, sob pena de substituição da livre convicção do julgador originário pela convicção do juízo rescindendo, e a utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR SULCROALCOOLEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 4.870/65. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA A ANÁLISE DA JUSTEZA DA PROVA PERICIAL.

1. Caso em que a União ajuizou ação rescisória contra a ora recorrente, por meio da qual objetiva a desconstituição de aresto proferido pela Quarta Turma do TRF da Primeira Região, o qual deu provimento à apelação e julgou procedentes os pedidos, para a União indenizar os danos sofridos pela apelante com a fixação dos preços dos produtos do setor sulcroalcooleiro em níveis abaixo dos custos de produção. A ação rescisória foi julgada procedente e o acórdão subjacente foi mantido no âmbito de recurso de embargos infringentes.

2. A Primeira Turma, em acórdão transitado em julgado (fl. 1.260), decidiu pela não incidência da Súmula n. 126/STJ.

3. "
Quando existir violação de literal disposição de lei e o julgador, mesmo assim, não acolher a pretensão deduzida na ação rescisória fundada no art. 485, V, do Código de Processo Civil, o acórdão estará contrariando aquele mesmo dispositivo ou a ele negando vigência, com o que dará ensejo à interposição de recurso especial com base na alínea "a" do permissivo constitucional" (REsp 476.665/SP, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, DJ de 20 de junho de 2005).

4. A questão controvertida é puramente de direito e consiste em saber se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao entender que a União estava vinculada aos critérios insertos nos arts. 9º e 10 da Lei 4.870/65, frontalmente violou esses dispositivos. E, para o exame dessa quaestio, é despicienda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. Logo, deve ser afastada a aplicação, in casu, da Súmula n. 7/STJ.

5. (...)

6.
A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar onde chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 9º e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova.

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA.

1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

2.
É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária.

3. O erro de fato, capaz de justificar o ajuizamento da ação rescisória, nos termos dos §§ 1º e 2º do inciso IX do art. 485 do CPC, somente se configura quando o decisum rescindendo tenha admitido como fundamento um fato inexistente, ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável que, em qualquer hipótese, não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato.

4.
A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 653.613/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

Além do que, inexiste omissão em relação a suposta dubiedade sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, tendo em vista que não havendo condenação liquida na espécie, face a improcedência da demanda, devem os honorários advocatícios incidir sobre o valor do proveito econômico, apurado quando da liquidação, na forma prevista no art. 85, §4.º, inciso II, do CPC/15.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, ainda que para a finalidade de prequestionamento, face a ausência dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/02/2021